Tribunal: TJMT
Processo: 1018381-82.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018381-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 028.509.601-01 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1018381-82.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Camila dos Santos da Silva

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. DÉBITOS ATRASOS QUE CULMINOU NO BLOQUEIO DO PLANO CONTRATADO. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS APÓS O CANCELAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na exordial, a parte Reclamante afirma que é titular do número (66) 997224-8125 e que houve o cancelamento indevido da sua linha telefônica, o que culminou em danos e transtornos.

2. Em contrapartida, a empresa de telefonia aduz que inicialmente os serviços foram suspensos em 12/09/2024 por falta de pagamento e, diante da manutenção do inadimplemento, foram cancelados por débitos em 15/11/2024, colaciona como meio de prova telas do sistema interno que apresenta o histórico de pagamento e o acordo realizado entre as partes para quitação dos débitos que foi pago somente no dia 01/12/2024, após o cancelamento da linha.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Observa-se que conforme narrado pela propria reclamante, a fatura do mês 07/2024, so fora quitada em dezembro/2024, ou seja, após a rescisão contratual, permanecendo por mais de 05 (cinco) meses inadimplente.
”.

4. Dispõe o artigo 97 da Resolução nº 632/2014 da Anatel a respeito da suspensão e rescisão contratual por falta de pagamento ou inserção de crédito na linha telefônica:
“
Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido
”.

5. Restando comprovado que o bloqueio/cancelamento da linha telefônica devido à inadimplência da parte autora é exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante ao exposto, com fundamento no art. 300 e 487, inciso I, ambos do CPC e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).
”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026